Tribunal: TJSP
Processo: 2154703-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Ação de consignação em pagamento movida pelo agravante, julgada improcedente. Julgamento que foi efetuado em conjunto com ação de despejo movida pela parte agravada, julgada procedente. Sentença em fase de cumprimento. Decisão agravada permitiu o levantamento de quantia depositada nos autos da consignação pelo agravante, a exceção do montante tido por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Ação de consignação em pagamento movida pelo agravante, julgada improcedente. Julgamento que foi efetuado em conjunto com ação de despejo movida pela parte agravada, julgada procedente. Sentença em fase de cumprimento. Decisão agravada permitiu o levantamento de quantia depositada nos autos da consignação pelo agravante, a exceção do montante tido por controvertido, em sede de cumprimento de sentença – Irresignação – Inadmissibilidade - A improcedência da ação de consignação em pagamento não acarreta a devolução da quantia então depositada ao devedor consignante. Ao contrário. A improcedência da ação de consignação gera título executivo judicial em favor do réu-credor, tendo em vista a permanência da mora do autor/devedor. Destarte, ao credor é possível o recebimento da quantia então depositada, de forma imediata, salvo a existência de controvérsia, como o caso destes autos. Inteligência do parágrafo único do artigo 67, da Lei de Locação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154703-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CRUANES,
CUNHA E ADVOGADOS, é agravado ANDRÉ CORTEZ BAPTISTELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154703-88.2019.8.26.0000 -Voto no 7635 JV
2
COMARCA: Limeira – 1a Vara Cível
AGTE.: Cruanes, Cunha e Advogados
AGDO.: André Cortez Batistella
INTS.: Milton Caran de Souza Dias e outro
JUIZ: Guilherme Salvatto Whitaker
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7635
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Ação de
consignação em pagamento movida pelo agravante, julgada
improcedente. Julgamento que foi efetuado em conjunto com ação
de despejo movida pela parte agravada, julgada procedente.
Sentença em fase de cumprimento. Decisão agravada permitiu o
levantamento de quantia depositada nos autos da consignação pelo
agravante, a exceção do montante tido por controvertido, em sede
de cumprimento de sentença Irresignação Inadmissibilidade -
A improcedência da ação de consignação em pagamento não
acarreta a devolução da quantia então depositada ao devedor
consignante. Ao contrário. A improcedência da ação de
consignação gera título executivo judicial em favor do réu-credor,
tendo em vista a permanência da mora do autor/devedor. Destarte,
ao credor é possível o recebimento da quantia então depositada, de
forma imediata, salvo a existência de controvérsia, como o caso
destes autos. Inteligência do parágrafo único do artigo 67, da Lei
de Locação - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cruanes, Cunha e Advogados
contra a r. decisão proferida nos autos da consignação em pagamento ajuizada em face de
André Cortez Baptistella, ora agravado.
Com efeito, o D. Juízo a quo acolheu parcialmente o pedido do agravante, não
permitindo o levantamento da parte controvertida.
Veja-se, a propósito, fls. 141, autos de origem.
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (fl. 145, autos de
origem).
Essa a razão da insurgência.
Esclarece o agravante que a ação de consignação em pagamento, na qual foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154703-88.2019.8.26.0000 -Voto no 7635 JV
3
consignados os alugueres cobrados pelo locador, foi julgada improcedente em 04/11/2015.
Conclui, por isso, “que os valores depositados voltam a serem de direito do depositante,
ora Agravante” (sic - fl. 04).
Relata, ainda, que em 22/02/2019, teve início a fase de cumprimento de
sentença (Processo no0003103-64.2019.8.26.0320) cobrando-se não apenas os alugueres,
mas ainda, multas, IPTU e verbas de sucumbência (fl. 04)
Assevera que depositou os valores cobrados e pleiteou o levantamento da
quantia depositada nos autos da ação consignatória, quedando-se inerte a parte contrária
relativamente a tal pretensão (fl. 04).
“No entanto, o Julgador, não se sabe o porquê, de forma arbitrária, sem
pedido algum da parte contrária que permaneceu silente, concordando assim, tacitamente,
com o levantamento, determinou o desconto dos valores por ele arbitrados já entendendo
que seriam supostamente devidos na outra Ação com as mesmas partes” (sic - fl. 05).
Requer o agravante, nesses termos, a “imediata liberação INTEGRAL do valor
depositado, na Ação de Consignação em Pagamento, vez que, está impossibilitado de
movimentar recurso que lhe pertence, tendo depositado o montante incontroverso” (sic -
fl. 06).
Insiste que a r. decisão é arbitrária, discorrendo, no mais, sobre a
imparcialidade do juízo (fl. 08).
Requer, por isso, a concessão de antecipação de tutela “determinando o
imediato levantamento do valor integral depositado pelo Agravante, visto a concordância
tácita do Agravado, tornando ao final, a tutela definitiva, com o total provimento do
Agravo de Instrumento” (fl. 10).
Recurso tempestivo (fl. 146, autos de origem).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls.
85/89).
Restou vedado, contudo, o levantamento da quantia controvertida.
Na mesma ocasião, o agravante foi intimado a regularizar o preparo recursal, e
por isso, opôs embargos declaratórios (incidente 50000).
Contraminuta a fls. 94/98, com preliminar de deserção e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.
Intimado nos termos de fls. 104/108, o agravante ratificou o interesse no
julgamento do recurso, às fls. 111/112.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154703-88.2019.8.26.0000 -Voto no 7635 JV
4
1) Como se vê a fls. 84 deste agravo, o agravante manifestou expressa oposição
ao julgamento virtual.
Porém, em que pese a oposição ao julgamento virtual e independentemente da
hipótese permitir ou não sustentação oral, fato é que a Organização Mundial de Saúde
admitiu a gravidade do novo coronavirus, com o reconhecimento de pandemia.
Face aos riscos decorrentes do contágio, o C. Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento 2550/2020, que em seu artigo 5o, suspendeu as sessões
de julgamento neste E. Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais.
Considerando, pois, o princípio da celeridade, e, ainda, a situação indefinida no
tocante ao retorno das sessões presenciais, afigura-se prudente, que o julgamento deste
recurso se faça por meio virtual.
Lado outro, oportuno observar que o C. STJ tem prestigiado o julgamento
virtual de recursos que não admitem sustentação oral, em respeito aos princípios da
celeridade e da rápida solução do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art.
146, § 4o, do RITJSP, a saber:
RISTJ, art. 159. "Não haverá sustentação oral no julgamento de: I -
embargos declaratórios; II - arguição de suspeição; III - tutela de urgência requerida no
Superior Tribunal de Justiça, em caráter antecedente; IV - agravo, salvo expressa
disposição legal em contrário; V - exceção de suspeição; VI - exceção de impedimento;
VII - medidas protetivas de urgência - Lei Maria da Penha; VIII - medidas protetivas -
Estatuto do Idoso; IX - pedido de busca e apreensão criminal; X - pedido de quebra de
sigilo de dados e/ou telefônico; XI - cautelar inominada criminal; XII - alienação de bens
do acusado; XIII - embargos de terceiro; XIV - embargos do acusado; XV - insanidade
mental do acusado; XVI - restituição de coisas apreendidas; XVII - pedido de
uniformização de interpretação de lei; XVIII - prisão preventiva; XIX - prisão temporária"
(destaquei).
RITJSP, art. 146, § 2o. "Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de
suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal,
e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário previsto no art. 937, VI, do
CPC" (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de expressa oposição, é possível o julgamento virtual
de quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de instrumento (salvo
aqueles referentes às tutelas provisórias) e dos agravos internos (salvo aqueles referentes à
extinção da ação rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias, nos
termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154703-88.2019.8.26.0000 -Voto no 7635 JV
5
Isso assentado e considerando que a r. decisão agravada não cuida de tutela
provisória de urgência ou da evidência, passo ao julgamento do recurso.
2) Ante a regularização do preparo recursal nos autos dos embargos
declaratórios, reputo prejudicada a determinação para recolhimento em dobro das custas.
Destarte, afasto a preliminar de deserção arguida em contraminuta.
3) O agravado, André Cortez Baptistella, ajuizou ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança em face de Cruanes, Cunha e Advogados, e dos fiadores, Milton
Caran de Souza Dias e outra.
O réu da ação de despejo, ora agravante, por seu turno, ajuizou ação de
consignação em pagamento.
Ambas as demandas foram julgadas em conjunto, como se vê a fls. 113/118,
dos autos de origem.
Confira-se a parte dispositiva da r. sentença:
“Ante o exposto e por tudo o quanto mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE OS PEDIDOS ajuizados por ANDRÉ CORTEZ BAPTISTELLA, o que faço
com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, reconhecendo que o contrato se findou em
dezembro/14, DECRETO o DESPEJO de CRUANES CUNHA E ADVOGADOS do imóvel
descrito na inicial, bem como CONDENO-O ao pagamento dos aluguéis e encargos da
locação até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária pela tabela prática
do TJ/SP e de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde o vencimento das
obrigações.
CONCEDO ao Réu o prazo de QUINZE DIAS para a desocupação voluntária
do imóvel, sob pena de despejo forçado. Na hipótese de execução provisória da sentença,
fixo o valor da caução no importe de seis aluguéis nos termos do caput do art. 64 da Lei
no. 8.245/91.
Sucumbente, CONDENO o Réu ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
causa.
Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a ação consignatória ajuizada por
CRUAES CUNHA E ADVOGADOS em desfavor de ANDRÉ CORTEZ BAPTISTELLA, o
que faço com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC. Sucumbente, CONDENO o Autor ao
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do §4o, do art. 20, do CPC. P.R.I.C.” (fl.
118, autos de origem).
Destarte, a fls. 130/131, o autor da ação de consignação em pagamento, ora
agravante, pleiteou o levantamento da quantia depositada.
O agravado quedou-se inerte naqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154703-88.2019.8.26.0000 -Voto no 7635 JV
6
Adveio, então, a r. decisão agravada que acolheu parcialmente o pedido do
agravante, não permitindo o levantamento da parte controvertida.
Veja-se:
"Fls. 130/131, 139 e 140 - em face do silêncio do requerido quanto à decisão
de fls. 137, o pedido do requerente comporta parcial acolhimento.
O acolhimento parcial do pedido do requerente se dá pelo fato de que no
incidente de cumprimento de sentença no 0003103-64.2019.8.26.0320 há cobrança de
valores pelo exequente na ordem de R$ 13.948,77 e foi depositado pelo executado o valor
de R$ 11.307,61, assim há controvérsia entre o exequente e o executado na ordem de R$
2.641,16, pendente de solução (com vista ao exequente para manifestação quanto a
impugnação apresentada).
Considerando o quanto exposto, expeça-se mandado de levantamento do valor
depositado nos autos, descontando-se o valor controverso discutido no cumprimento de
sentença e mantendo-se este último valor (R$ 2.641,16) depositado em juízo até solução do
cumprimento de sentença no 0003103-64.2019.8.26.0320" (fls. 141, autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (fl. 145, autos de
origem).
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Denota-se dos autos da ação consignatória que o agravante efetuou depósitos
de alugueres e encargos, relativos aos meses de junho de 2015 a outubro de 2015 (fls. 42;
46; 59; 95; e 123, dos autos de origem).
Paralelamente, nos autos da fase de cumprimento de sentença, originária da
ação de despejo julgada procedente, o executado, ora agravante, depositou a quantia de R$
11.307,61, na data de 17/04/2019 (cf. fls. 38/41, autos da fase de cumprimento de
sentença).
Entretanto, a cobrança efetuada pelo exequente, ora agravado, totaliza R$
13.948,77 (fls.01/06, da fase de cumprimento de sentença).
Destarte, de fato, há divergência entre as partes do montante de R$ 2.641,16,
tendo em vista que o montante depositado pelo executado nos autos da fase de
cumprimento de sentença não totalizou a quantia cobrada pelo exequente.
Nesse passo, está correta a r. decisão agravada que, considerando o depósito já
efetuado pelo executado, ora agravante, na fase de cumprimento de sentença, permitiu o
levantamento das quantias por ele depositadas na ação de consignação em pagamento,
exceto o valor controvertido, qual seja; R$ 2.641,16.
De fato, não podendo passar sem observação que a ação de consignação em
pagamento tem por finalidade, dentre outros, o pagamento de quantia devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154703-88.2019.8.26.0000 -Voto no 7635 JV
7
Veja-se, a propósito, o que dispõe o artigo 539, NCPC:
“Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito
de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”.
Destarte, havendo cobrança de quantia controvertida nos autos da fase de
cumprimento de sentença proferida em ação de despejo, em que o consignante (ora
agravante) é a parte executada, de rigor a manutenção nos autos da ação de consignação da
quantia discutida em sede de execução.
Realmente, visto que a improcedência da ação de consignação em pagamento
não acarreta, com a máxima vênia, a devolução da quantia depositada, ao devedor
consignante.
Ao contrário.
A improcedência da ação de consignação gera título executivo judicial em
favor do réu-credor, tendo em vista a permanência da mora do autor/devedor.
E, assim, ao credor é possível o recebimento da quantia então depositada, de
forma imediata, salvo a existência de controvérsia, como o caso destes autos.
Não por outro motivo, o parágrafo único do artigo 67, da Lei de Locação, que
versa sobre a ação de consignação de pagamento, esclarece que “O réu poderá levantar a
qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia”.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de mútuo garantido por alienação
fiduciária. Ação revisional cumulada com pedido de consignação em pagamento.
Improcedência. Pedido de levantamento dos depósitos judiciais pelo autor.
Impossibilidade. Valores que correspondem às parcelas incontroversas da dívida e que,
por isso, pertencem ao credor. Utilização do numerário para realização de acordo que
deve ser precedida de manifestação do réu. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2034984-83.2017.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 29/03/2017)
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que a
manutenção da r. decisão agravada, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator